Tribunal: TJPA
Processo: 0816911-19.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816911-19.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANA KARINA DE QUEIROZ VALE OLIVEIRA

AUTORIDADE: 12 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO "RAIO ZERO". MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. NECESSIDADE DE TRABALHO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus Criminal impetrado em favor de ANA KARINA DE QUEIROZ VALE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA. A paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes de furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A impetração busca a ampliação do raio de monitoramento eletrônico, imposto no contexto de sua prisão domiciliar, concedida em cumprimento a ordem do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, em virtude de ser mãe de filhos menores de 12 anos sob sua guarda. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de adequação da medida cautelar, mantendo o monitoramento com "raio zero".

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega que a restrição imposta pelo monitoramento eletrônico com "raio zero" inviabiliza atividades essenciais, como levar e buscar os filhos na escola e exercer atividade remunerada, o que frustra a própria finalidade da prisão domiciliar concedida com base em sua condição de mãe. Sustenta violação ao artigo 318-A do Código de Processo Penal e a princípios constitucionais de proteção à infância e à maternidade, sendo a paciente a responsável exclusiva pelo sustento financeiro e pela educação de seus filhos, necessitando de deslocamento para o município vizinho de Fortaleza/CE para trabalhar e para a escola em Eusébio/CE.

III. Razões de decidir

3. A prisão domiciliar concedida com fundamento no artigo 318, inciso V, do CPP, visa precipuamente assegurar o melhor interesse da criança, garantindo a presença e os cuidados maternos aos filhos menores de 12 anos.

4. A imposição de monitoramento eletrônico com "raio zero" esvazia por completo a finalidade protetiva da prisão domiciliar, impedindo a paciente de exercer seu papel de provedora e cuidadora, o que inclui o sustento financeiro e o acompanhamento acadêmico e diário dos filhos, em frontal desacordo com a
ratio essendi
da medida.

5. A defesa comprovou a responsabilidade financeira e acadêmica exclusiva da paciente por seus dois filhos menores, com necessidade de deslocamento entre Eusébio/CE (residência e escola dos filhos) e Fortaleza/CE (local de trabalho).

6. Há, ademais, violação ao princípio da isonomia, uma vez que o próprio Ministério Público, em primeiro grau, manifestou-se favoravelmente à substituição da prisão preventiva da corré NIVEA GREYCE FERREIRA NUNES por medidas cautelares que incluíam a autorização para circulação diurna e recolhimento domiciliar noturno.

IV. Julgamento e Tese

7. Ordem conhecida e CONCEDIDA. Decisão unânime.

Tese

de Julgamento
: A imposição de monitoramento eletrônico com "raio zero" em prisão domiciliar, concedida a mãe de filhos menores de 12 anos nos termos do art. 318, V, do CPP, configura constrangimento ilegal por esvaziar a finalidade protetiva da medida, ao impedir o exercício de atividades essenciais para o sustento financeiro e o cuidado educacional da prole. A flexibilização do perímetro para possibilitar o trabalho e o acompanhamento escolar dos filhos é compatível com a cautelar, não representa risco à persecução penal, e se alinha à jurisprudência dos Tribunais Superiores e aos princípios constitucionais de proteção à infância e à maternidade, especialmente quando a paciente é primária e não há notícia de descumprimento prévio das condições impostas.

Jurisprudência relevante citado:
STJ - AgRg no AgRg no HC: 762798 CE 2022/0248451-9, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2022
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, pela
concessão
da ordem à paciente ANA KARINA DE QUEIROZ VALE OLIVEIRA, para determinar a ampliação do raio de monitoramento eletrônico, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
: 0816911-19.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0812438-48.2025.8.14.0401

IMPETRANTES:
LEONARDO GONÇALVES SANTANA BORGES, OAB/CE sob o nº 21.356-B e MARCELO MACENA MONTEIRO MORAES, OAB/CE sob o nº 43.833

PACIENTE: ANA KARINA DE QUEIROZ VALE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:
12ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal impetrado em favor de ANA KARINA DE QUEIROZ VALE OLIVEIRA, buscando a ampliação do raio de monitoramento eletrônico imposto no contexto de sua prisão domiciliar. A defesa aponta como autoridade coatora o Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA, que indeferiu o pedido de adequação da medida cautelar, mantendo o monitoramento com "raio zero".

Conforme relatado nos autos, a paciente foi beneficiada com a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em cumprimento a uma ordem do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal (CPP), em virtude de ser mãe de filhos menores de 12 anos sob sua guarda.

A defesa sustenta que a restrição imposta pelo "raio zero" tem inviabilizado atividades essenciais, como levar e buscar os filhos na escola e exercer atividade remunerada, o que frustra a própria finalidade da prisão domiciliar concedida com base em sua condição de mãe. Alega que a paciente é a responsável exclusiva pelo sustento financeiro e pela educação de seus filhos, necessitando de deslocamento para o município vizinho de Fortaleza/CE para trabalhar, enquanto reside em Eusébio/CE e seus filhos estudam no mesmo município.

O Ministério Público, em sua manifestação inicial no primeiro grau, opôs-se à ampliação, argumentando que a prisão domiciliar já assegura o cuidado materno no lar e que os crimes imputados (furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro) demandam vigilância rigorosa. Contudo, a 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, em sua manifestação nos autos deste
Habeas Corpus
, concluiu pelo conhecimento e
CONCESSÃO da ordem
, reconhecendo que a medida aplicada sem flexibilização inviabiliza o cumprimento das finalidades da prisão domiciliar e afronta os princípios constitucionais.

É o breve relatório.

Passo a decidir.

VOTO

A controvérsia central deste
Habeas Corpus
reside na compatibilidade da medida de monitoramento eletrônico com "raio zero" com a finalidade da prisão domiciliar concedida a uma mãe de filhos menores de 12 anos. Analisando detidamente os autos, entendo que a pretensão da impetrante merece acolhimento, configurando-se, na hipótese, evidente constrangimento ilegal.

Inicialmente, cumpre-nos sublinhar que a
prisão domiciliar concedida com fundamento no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, visa precipuamente assegurar o melhor interesse da criança
, garantindo a presença e os cuidados maternos aos filhos menores de 12 anos. Essa é uma norma de proteção, um verdadeiro mandamento legal que visa preservar o vínculo familiar e a dignidade da prole, evitando que as crianças sejam duplamente penalizadas pela privação da liberdade de sua genitora.

Ao impor um monitoramento eletrônico com
"raio zero"
, que impede a paciente de realizar atividades essenciais como trabalhar para o sustento de sua família e acompanhar a rotina escolar de seus filhos, a decisão atacada, com a devida vênia,
esvazia por completo a finalidade protetiva da prisão domiciliar
. A prisão domiciliar não pode se tornar uma nova forma de clausura que, sob o pretexto de vigilância, anule a capacidade da mãe de exercer seu papel fundamental de provedora e cuidadora. Ora, o cuidado materno, especialmente em casos de responsabilidade exclusiva, como o da paciente,
pressupõe o sustento financeiro e o acompanhamento acadêmico e diário das crianças
.

A defesa comprovou que a paciente é a
responsável financeira e acadêmica por seus dois filhos menores
. Documentos anexados demonstram a necessidade de deslocamento para levar e buscar as crianças na escola em Eusébio/CE e para exercer sua atividade profissional em Fortaleza/CE, onde sua empresa está sediada. A impossibilidade de realizar esses deslocamentos, conforme alegado, já acarretou prejuízos financeiros e o risco de fechamento do negócio, comprometendo diretamente o sustento da família.

Não se pode ignorar a
jurisprudência consolidada
dos Tribunais Superiores, que tem se manifestado de forma reiterada pela flexibilização das condições da prisão domiciliar para mães de filhos menores, permitindo o exercício de atividades laborais e o acompanhamento escolar. Vejamos:

DECISÃO MONOCRÁTICA CONCESSIVA DA ORDEM. ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. NÚCLEO FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VALIDADE. AFASTADA A TESE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO E VIOLAÇÃO AO ART. 311 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELA PRISÃO DOMICILIAR. LEGALIDADE. FILHO RECÉM-NASCIDO. PROTEÇÃO INTEGRAL DA LACTANTE.
FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS DA PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE PARA PERMITIR O CUIDADO E SUSTENTO DA PROLE
. PRECEDENTE STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4 . O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que pertine à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade ( Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º) .5. Na hipótese dos autos, a agravente é mãe, lactante, com filho de 4 (quatro) meses de vida. As instâncias originárias relatam que ela é primária e os crimes, em tese, ora imputados (estelionato e lavagem de dinheiro; ela integraria núcleo familiar de outro membro do grupo) não envolveram violência ou grave ameaça. Inexiste, no caso concreto, exceção hábil a permitir o afastamento do comando geral firmado no habeas corpus coletivo n . 143.641/SP.
A necessidade da presença da mãe aos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos, como no caso, é presumida.6 . Flexibilização das regras da prisão domiciliar para mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, a fim de permitir legítimo cuidado e sustento das crianças. Possibilidade e necessidade. Invoca-se, ainda, precedente do Ministro Ricardo Lewandowiski ( HC n. 170 .825, julgado em 9/9/2019), para dar interpretação conforme ao regime da prisão domiciliar e estabelecer a possibilidade de flexibilização dos seus termos, a fim de permitir que a mulher beneficiada, única responsável pelas crianças menores de 12 (doze) anos, tenha condições de cuidar da casa, dos filhos e de trabalhar, ainda que informalmente, para o sustento da prole, evitando, assim, a reiteração delitiva no ambiente doméstico
.7. Ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, uma vez preenchidos os requisitos objetivos insculpidos nos art. 318, V, 318-A e B do Código de Processo Penal, é legítima a concessão da prisão domiciliar, que deve ser flexível, e compreenderá: (i) recolhimento domiciliar de 22 horas às 6 horas do dia seguinte; (ii) comparecimento em juízo, quando solicitado; e (iii) não alteração do seu endereço sem prévia comunicação ao juízo; sem prejuízo da fixação de outras cautelares, a critério e sob acompanhamento do Juízo de primeiro grau . Dispensado o uso de tornozeleira eletrônica.8. Adequação legal, reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e emocional dos infantes. Precedentes do STF e do STJ .9. Agravo regimental conhecido e não provido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 762798 CE 2022/0248451-9, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2022).

A decisão que impõe o "raio zero" ao monitoramento da paciente ignora essa compreensão e cria uma restrição
desproporcional e desarrazoada
. Embora a gravidade dos delitos imputados à paciente (furto qualificado, associação criminosa, lavagem de dinheiro) seja notável, as investigações já foram concluídas e o processo se encontra na fase de apresentação de respostas à acusação. Ademais, não há nos autos qualquer notícia de descumprimento anterior das condições impostas à paciente, e sua certidão de antecedentes criminais revela que ela é primária.

Portanto, a ampliação do raio de monitoramento para fins específicos e essenciais, como trabalho e acompanhamento escolar dos filhos, não representa risco à instrução criminal, à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

É relevante, ainda, observar que o próprio Ministério Público, em relação à corré NIVEA GREYCE FERREIRA NUNES, manifestou-se favoravelmente à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas que incluíam a
autorização para circulação diurna
, com recolhimento domiciliar apenas no período noturno. A discrepância no tratamento entre a paciente e a corré, em situações fáticas semelhantes quanto à necessidade de flexibilização, reforça a tese do constrangimento ilegal por violação ao
princípio da isonomia
.

Desse modo, a manutenção do monitoramento eletrônico nos moldes atuais se revela uma medida cautelar ineficaz em sua própria proposta, pois impede o cumprimento do dever de cuidado e sustento familiar, que foi a razão de ser da concessão da prisão domiciliar. A proteção integral da criança impõe que a mãe, ao ser colocada em prisão domiciliar por ter filhos menores, tenha condições de prover-lhes o necessário, o que, frequentemente, inclui o deslocamento para o trabalho e para a escola.

Ante o exposto, acolhendo o parecer do
Parquet
de segundo grau, voto no sentido de
CONHECER do presente
Habeas Corpus
e, no mérito, CONCEDER A ORDEM
à paciente ANA KARINA DE QUEIROZ VALE OLIVEIRA, para determinar a ampliação do raio de monitoramento eletrônico, autorizando-a a:

•
Realizar deslocamentos necessários para levar e buscar os filhos na escola
;

•
Exercer atividade laboral, inclusive em município vizinho (Fortaleza/CE), durante o período diurno (das 07h às 18h)
;

•
Comparecer a compromissos escolares relacionados aos filhos
.

A concessão da ordem fica condicionada à
comprovação imediata de contratação e exercício da atividade laborativa, mediante apresentação de comprovantes mensais perante o juízo de origem
, além da comunicação prévia ao juízo sobre qualquer mudança de endereço ou atividade.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 08/09/2025